Tribunal: TJMT
Processo: 1019190-46.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019190-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOEMIL DE LIMA VEIGA - CPF: 919.424.201-10 (AGRAVANTE), PATRICIA COLUNA DA SILVA - CPF: 026.011.801-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. RECURSO DA DEFESA.
1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA DE DUAS GUIAS DEFINITIVAS CONFORME A PENA APLICADA.
INVIABILIDADE.

LAPSO TEMPORAL NÃO TRANSCORRIDO. MARCOS INTERRUPTIVOS. PRESCRIÇÃO DEPOIS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO PODE TER POR TERMO INICIAL DATA ANTERIOR À DA DENÚNCIA.
2. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE MODIFICOU O REGIME PRISIONAL.
IMPERTINÊNCIA. MERA UNIFICAÇÃO DE PENAS DIANTE DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA.
3. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DE REGIME.
INVIABILIDADE. REEDUCANDO QUE DESCUMPRIU AS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO E PRATICOU NOVO CRIME. CABIMENTO DA REGRESSÃO DE REGIME. DESNECESSIDADE DE PAD E DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição se regula pela pena aplicada, e não pode ter por termo inicial, data anterior à da denúncia;
in casu,

extrai-se dos autos que não houve o transcurso do prazo prescricional, seja com base na pena
in abstracto
ou
in concreto
, considerados os marcos interruptivos previstos no art. 117 do CP;

2.

A alteração do regime prisional, decorrente da unificação das penas quando sobrevinda outra condenação não se confunde com a regressão de pena em face de falta grave. No primeiro caso, a soma das penas é automática, bastando o aporte de nova guia de execução penal definitiva, nos termos do art. 111, parágrafo único c/c art. 118, II, ambos da LEP.

2.1

A propósito, “(...)
A superveniência de nova condenação no curso da execução seja por fato anterior ou posterior ao início do resgate da sanção, enseja a unificação das penas para fins de determinação do regime de cumprimento, conforme expressamente determina o art. 111 da Lei de Execução Penal.
(...)” (HC 414.174/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 30/11/2017). No segundo caso, no entanto, é imperioso o respeito ao contraditório (art. 118, § 2º, LEP).

3.

O descumprimento injustificado das condições do regime semiaberto, tal qual a nova incursão criminosa, conclama a regressão definitiva para o regime fechado, se as justificativas apresentadas pelo apelante foram insubsistentes e não acolhidas pelo singular Juízo.

3.1 Ademais, a Súmula n.º 526 do STJ prevê:
“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido com crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

3.2 Em se tratando de regressão cautelar de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, não é necessária a prévia realização de audiência de justificação, a instauração ou conclusão do procedimento administrativo instaurado – PAD, procedimentos estes exigíveis apenas no caso de regressão definitiva, nos termos do disposto no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
, interposto pela defesa de
Joemil de Lima Veiga,
objetivando ver reformada a decisão do
MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT,
contra decisão proferida no dia 30.11.2022, pela qual foi fixado o regime
fechado
ao penitente
após a juntada de nova guia e unificação das penas impostas
.

Em suas
razões
recursais, a defesa, requer o
1)
reconhecimento da
prescrição de duas guias
com a consequente “revogação do mandado de prisão”, bem como insurge-se contra a
2)
decisão que
unificou as penas e alterou
o cumprimento da reprimenda para o
fechado
. Além disso,
3)
ataca a decisão que determinou a
regressão de regime
do recuperando,
sem a audiência de justificação
. (Id. 179250155)

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso.

(Id. 179250160).

O Juízo da Execução Penal
manteve
a decisão, em oportunidade de retratação (Id. 179250159).

Instada a se manifestar, a d.
PGJ
opinou
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito: (Id. 182947153)

“
SÍNTESE MINISTERIAL: AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO - INADMISSIBILIDADE – NOVO CÁLCULO E ALTERAÇÃO DO REGIME IMPOSTO – INADMISSIBILIDADE - PELO IMPROVIMENTO RECURSO”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Joemil de Lima Veiga,
em regime
fechado
, cumpre pena unificada de
15 anos e 2 meses de reclusão
, decorrente das seguintes condenações:

1) 5 Anos de reclusão,
pelo delito de Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06), ocorrido no dia
30.06.2009
, com trânsito em julgado em
11.05.2011.

2)

2 Anos de reclusão,
pelo delito de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 14,
caput
da Lei 10.826/06), ocorrido no dia
28.3.2015
, com trânsito em julgado em
28.05.2018.

3)

2 Anos
de reclusão, pelo delito de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 14,
caput da
Lei 10.826/06), ocorrido no dia
01.12.2015
, com trânsito em julgado em
13.03.2017.

4) 5 Anos
de reclusão, pelo delito de Homicídio (art. 121, §1º c/c art. 61 I e art. 65, III “d” do CP), ocorrido em
01.11.2014,
com trânsito em Julgado
6.10.2017.

5)

1 ano e 2 meses
de reclusão, pelo delito de Receptação (art. 180,
caput
do CP), ocorrido em 17.01.2019, com trânsito em julgado 20.3.2022.

Inicialmente, a defesa afirmou a ocorrência da prescrição das guias de execução penal nº 2009/306 (Tráfico) e 0001023-14.2015.8.11.0053 (Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). Para tanto, quanto ao tráfico de drogas, cuja pena foi imposta em 5 anos de reclusão, argumentou que o delito foi cometido em 30.6.2009 e, portanto, a pretensão punitiva do Estado teria ocorrido em 29.6.2021 (12 anos após); no que tange ao Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, alegou que o delito foi praticado em 28.3.2015 e, portanto, prescreveu após 8 anos, nos termos do art. 109 do CP.

Todavia, nota-se que o agravante ignorou por completo o teor do art. 117 do CP, que prevê os marcos interruptivos dos prazos prescricionais, sendo eles:

o recebimento da denúncia ou da queixa; a pronúncia do réu; a decisão confirmatória da pronúncia; a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; o início ou continuação do cumprimento da pena; e, a reincidência.

Além disso, ele também desconsiderou o teor do art. 110, § 1º, do CP, que dispõe acerca da prescrição da pretensão punitiva do Estado com base na pena aplicada na sentença (retroativa). De acordo com o referido dispositivo,
“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela
pena aplicada
,
não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia
ou queixa”
.

Portanto, além do equívoco do agravante ao apontar a data do crime como início da contagem do prazo prescricional, ele também deixou de considerar os marcos interruptivos.

Quanto ao Tráfico de drogas (Guia nº 2009/306), o reeducando foi condenado à pena de
5 anos
de reclusão, que
prescreve em 12 anos
.

Além disso,

o crime ocorrera no dia
30.6.2009
, a denúncia foi recebida em
23.10.2009
, a sentença publicada em
27.1.2010
,

o acórdão em
13.4.2011.

Em relação ao
Porte Ilegal de Arma de Fogo
(Guia nº
0001023-14.2015.8.11.0053), o reeducando foi condenado à pena de
2 anos
, que
prescreve em 4
. A infração penal ocorrera em
28.3.2015
; Recebimento da Denúncia em (
2.2.2017
); Data da Sentença (
21.5.2018
); Data do Trânsito em Julgado em (
28.5.2018
), sem interposição de recurso.

Portanto, nota-se que, entre os
marcos temporais previstos no art, 117 do CP, não transcorrera os prazos prescricionais de 12 (Tráfico) e 4 anos (Porte ilegal de arma de fogo), não havendo, destarte, que se falar em prescrição retroativa.

2-

Outrossim, é equivocada a assertiva do agravante de que foi regredido para o regime fechado sem respeito ao contraditório, pois, conforme acima mencionado, não se trata de regressão regimental por falta grave (cometimento de delito no curso da execução penal), mas unificação de penas impostas em que se dispensa prévia oitiva do reeducando. Tanto é, que o art. 118, § 2º, prevê expressamente que
“Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado”
; ou seja, a intenção do legislador fosse estabelecer a indispensabilidade de prévia oitiva do condenado no caso do inciso II (caso em que se emoldura a situação do agravante), o teria incluído no § 2º, do art. 118, da LEP, mas não o fez.

In casu
, o saldo de pena a cumprir perfaz o montante de 7 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, o que, em tese, atrairia a fixação do regime semiaberto, conforme redação do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal. Contudo, extrai-se da primeira parte do mencionado dispositivo legal, que só será fixado o regime semiaberto para o condenado não reincidente que se encontra com pena superior a 4 anos e não exceda a 8, o que não se verifica no presente caso, eis que o sentenciado é reincidente.

Além disso, é irrelevante que a data do cometimento do crime que deu origem à última guia de execução penal aportada ao feito, que ensejou a determinação do regime fechado, seja anterior à data da progressão do agravante ao regime semiaberto, mormente porque o art. 111, parágrafo único, da LEP,
nada mencionando se o crime a que se refere a condenação é anterior ou posterior ao início da execução penal
.

Sobre o tema, já se manifestou o STJ:

“(...) A superveniência de nova condenação no curso da execução, seja por fato anterior ou posterior ao início do resgate da sanção, enseja a unificação das penas para fins de determinação do regime de cumprimento, conforme expressamente determina o art. 111 da Lei de Execução Penal. (...)” (HC 414.174/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 30/11/2017)

Neste mesmo posicionamento segue os demais Tribunais Estaduais Pátrios, que concluem:

“(...). Sendo a pena remanescente superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito anos) e o sentenciado reincidente, a fixação do regime inicial para o cumprimento da pena remanescente é o regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. (TJ-MG - AGEPN: 00473678020238130000 Ribeirão das Neves, Relator: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/06/2023, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 19/06/2023) “

3-

Por fim, com relação a regressão de regime do recuperando, é de se notar que o d. magistrado, regrediu de regime pela
prática de novo crime
durante o cumprimento da pena, sendo a decisão invectivada prolatada de forma escorreita, dada a orientação contida no art. 118, inciso I, combinada com o artigo 50, inciso V, da Lei nº 7.210/84, assim redigido:

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

V - Descumprir, no regime aberto, as condições impostas;”

Nesse sentido:

“[...]a jurisprudência do STJ

é firme no sentido de ser possível a regressão ao regime prisional mais gravoso diante da prática de crime doloso no curso da execução penal, conforme o disposto no art. 118, I, da Lei de Execuções Penais...”
[STJ – RHC 92.212/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018].

Como visto, a simples notícia de que o Reeducando (ora Agravante) teria se envolvido em crime doloso já é causa suficiente para que seja reconhecida, em sede de execução penal, a prática de falta grave prevista no artigo 52 da LEP, vejamos:

Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características (...)

E nessa senda, não há qualquer constrangimento ilegal na regressão cautelar de regime prisional em comento, haja vista que esta espécie de regressão, ao contrário da definitiva, prescinde de sentença condenatória quanto ao novo crime, ou, sequer, se exige a existência de provas contundentes da autoria delitiva, bastando, para tanto que seja imputado ao Reeducando a prática de outro delito.

In casu
, como já dito, o Agravante foi condenado pela autoria do crime
Receptação
quando já cumpria pena por crime anterior, não havendo, portanto, que se falar em ausência dos requisitos para a regressão, como alegado pelo Agravante.

Inclusive, é pacificado o entendimento desta Corte de Justiça e das Superiores, no sentido de que não há qualquer nulidade na regressão de regime prisional pelo cometimento de crime doloso (ou análogo a este) levada a efeito sem a existência, sobre o fato, de sentença penal condenatória transitada em julgado, nos termos da
Súmula n. 526
do STJ,
in verbis
:

“
Súmula 526:
o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

Sobre o tema, destaca-se entendimento deste Tribunal:

“(...) A jurisprudência do STJ “(...) é firme no sentido de ser possível a regressão ao regime prisional mais gravoso diante da prática de crime doloso no curso da execução penal, conforme o disposto no art. 118, I, da Lei de Execuções Penais...” (STJ – RHC 92.212/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018), sendo despicienda, aliás, a condenação com trânsito em julgado, nos termos da
Súmula n. 526
daquele tribunal, in verbis:
“o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.
(AgExPe 16685/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018).

Ademais, que, independente do regime inicial fixado na sentença condenatória transitada em julgado, o cometimento de fato novo definido como crime constituindo motivo suficiente para se determinar a regressão do regime prisional do reeducando mesmo que para regime prisional mais gravoso, veja-se:

“. 1. Praticada a falta grave, admite-se a regressão a regime de cumprimento mais gravoso do que aquele fixado na condenação. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”. (STF. RHC 104585. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Roberto Barroso. Data do Julgamento: 04/05/2020. Data da Publicação: 25/05/2020).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – (...) – DESCUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REFORMA DA DECISÃO QUE REGREDIU CAUTELARMENTE AO REGIME FECHADO – TESE DEFENSIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REGRESSÃO AO REGIME MAIS GRAVOSO DAQUELE FIXADO INICIALMENTE NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O REGIME SEMIABERTO – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – ART. 118, I, DA LEP – REGRESSÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)”. (N.U.1014978-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020).

Prosseguindo, lembro que
in casu
tratar-se de
regressão cautelar
, a qual, diversamente da definitiva, prescinde de instauração de PAD ou de audiência de justificação.

Quanto ao tema, eis o que entende o STJ e o TJMT:

“(...) tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida do condenado ou instauração (prévia) de PAD, como determina o § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que esta exigência somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida. (...)”. (STJ. HC 533.286/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).

“(...). Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a regressão de regime prisional para o mais severo com fundamento no fato de o reeducando ter descumprido as condições impostas pelo juízo das execuções.
A prática de falta grave ou do cometimento de crime doloso durante a execução da pena pode ocasionar a regressão cautelar de regime, podendo o julgador determinar a constrição corpórea, independentemente da prévia audiência do reeducando
” (TJMT N.U 1017660-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020)

“(...). A prévia ouvida do apenado é necessária tão somente quando se trata de regressão definitiva de regime, sendo dispensada no exercício do poder geral cautelar”. (TJMT. N.U 1004522-46.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018).

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao presente agravo, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023